Tribunal: TJES
Processo: 5013731-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013731-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENA NUNES COUTINHO e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, obstar a cobrança de encargos moratórios e determinar a apresentação das faturas relativas ao cartão de crédito contratado. A agravante alega abusividade nas taxas de juros e requer a suspensão das medidas restritivas até o julgamento da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especificamente quanto à demonstração da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), à luz da alegada abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato de cartão de crédito celebrado com a instituição financeira agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ orienta que a aferição da abusividade de juros deve considerar a média de mercado para a mesma espécie contratual e no mesmo período, conforme o perfil da parte contratante (REsp 1.722.233/RS).

A parte agravante, embora questione as taxas do cartão de crédito contratado na condição de pessoa física, apresentou comparativo com médias de mercado relativas a contratos empresariais, o que compromete a idoneidade do parâmetro adotado.

A mera alegação de cláusulas abusivas, sem demonstração técnica adequada da discrepância em relação à média de mercado aplicável à modalidade contratual em questão, não autoriza a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demonstração da abusividade das taxas de juros em contrato de cartão de crédito celebrado por pessoa física deve ser feita com base em parâmetros divulgados para a mesma modalidade contratual e no mesmo período.

A ausência de comprovação idônea da disparidade entre os encargos pactuados e os índices médios de mercado aplicáveis afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência.

A negativação do nome do devedor e a cobrança de encargos moratórios não podem ser obstadas com base apenas na propositura de ação revisional desacompanhada de prova robusta da abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.722.233/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.09.2021, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013731-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LORENA NUNES COUTINHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lorena Nunes Coutinho em razão da Decisão reproduzida no ID 9800926, em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação Revisional
nº 5005350-95.2024.8.08.0048, indeferiu o pedido de
tutela de urgência consistente em determinar ao
Banco Bradesco S.A. qu
e se abstivesse de incluir seu o nome em cadastro negativo de inadimplência, de proceder à cobrança de qualquer penalidade de mora, além de apresentar as faturas relativas ao cartão de crédito em discussão.

No recurso de ID 9800922, sustenta-se que o
decisum
recorrido deve ser reformado “
para que o banco se abstenha de incluir o nome da Autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de cobrar qualquer valor a título de mora
”, pois “
a inscrição nos cadastros de crédito sem a definição sobre o valor concreto da dívida pode forçar o pagamento de valores indevidos para a retirada da negativação, bem como o constrangimento perante fornecedores, acarretando até um abalo moral na Agravante
”.

A Agravante alega que firmou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira Agravada, e que, diante da cobrança de encargos considerados abusivos – notadamente taxas de juros acima da média de mercado – pretende a revisão contratual.

Na decisão impugnada, o Julgador
a quo
aduz que o mero inconformismo da autora com as cláusulas contratuais não pode justificar, por si só, a concessão da medida pleiteada, em observância ao
pacta sunt servanda
.

Nessa toada, com o fito de demonstrar a abusividade dos juros cobrados pela Agravada (ID 9800922 – Pág. 8), a Agravante apresentou planilha contendo as taxas de juros praticadas no contrato e os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil, apontando que a remuneração contratual seria superior, inclusive, ao limite de uma vez e meia a média de mercado, critério frequentemente utilizado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania como parâmetro indicativo de abusividade

Ocorre que o comparativo se deu entre taxas diversas, na medida em que, embora impugne as taxas de cartão de crédito praticadas em relação ao seu contrato, em que consta como pessoa física, apresentou apenas as taxas de juros médios de mercado relacionadas às operações envolvendo pessoas jurídicas, as quais, mormente, são menores que aquelas.

Ressalte-se que, “
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato e em igual período, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação
” (REsp n. 1.722.233/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 14/12/2021).

Assim, dada a inconsistência na base comparativa entre as taxas praticadas no contrato da autora, celebrado na qualidade de pessoa física, e os índices médios de mercado apresentados, atinentes a operações destinadas a pessoas jurídicas, impossível vislumbrar, na oportunidade, a presença do fumus boni iuris.

Vale mencionar que, embora se reconheça que as taxas de juros rotativos e remuneratórios do cartão de crédito possam ser objeto de controle judicial, é imprescindível que a parte interessada demonstre, desde logo, a disparidade entre as taxas convencionadas e os índices aplicáveis à mesma categoria de operação e perfil contratual, o que não ocorreu de forma idônea nos autos.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a Decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.